Tribunal: STJ
Processo: 1005653-49.2017.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471885 - SP(2023/0324074-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO XAVIER DE ANDRADE
ADVOGADO
: VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS - SP168590
AGRAVADO
: JOAO LEONARDO FERNANDES MENDES
ADVOGADO
: ANSELMO MUNIZ FERREIRA - SP303933
AGRAVADO
: JOSE RENATO PRADO
ADVOGADOS
: GIANCARLLO MELITO - SP196467
MARIANA PRADO LISBOA - SP306084
MARCELO MATTOSO FERREIRA - RJ174886
INTERES.
: JR77 REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo
em recurso especial, este manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão proferido em ação indenizatória julgada
improcedente, na qual se postulava compensação por danos morais.
2. O Tribunal estadual manteve sentença de improcedência da ação indenizatória,
destacando que a discussão já fora enfrentada em demandas similares entre as mesmas
partes, com reconhecimento de prescrição em diversos casos e, mesmo admitindo-se
dano moral contínuo, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, mantendo a
sentença.
3. A agravante sustenta inexistir necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, afirma que os precedentes utilizados cuidam de fraudes bancárias, enquanto o
caso envolveria fraude tributária estruturada com coação, alega violação aos arts. 186 e
927 do Código Civil, sob argumento de prescrição reconhecida apesar da permanência
dos efeitos do ilícito, e afirma que o dano se renovaria continuamente em razão de
investigações e riscos patrimoniais.
Documento eletrônico VDA56116219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e183bda-14c8-46bb-be90-175edeb3b9c5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o exame, em recurso especial, da
configuração do dano moral reconhecida ou afastada pelo Tribunal de origem, em ação
indenizatória fundada em ilícito alegadamente continuado, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ e impedindo o
conhecimento da insurgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal, no ponto em que busca rediscutir a configuração do dano moral
exige reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
6. Os argumentos expendidos no agravo interno não apresentam subsídios novos aptos a
afastar o fundamento da decisão agravada quanto à necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, razão pela qual subsiste incólume o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e183bda-14c8-46bb-be90-175edeb3b9c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471885 - SP(2023/0324074-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO XAVIER DE ANDRADE
ADVOGADO
: VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS - SP168590
AGRAVADO
: JOAO LEONARDO FERNANDES MENDES
ADVOGADO
: ANSELMO MUNIZ FERREIRA - SP303933
AGRAVADO
: JOSE RENATO PRADO
ADVOGADOS
: GIANCARLLO MELITO - SP196467
MARIANA PRADO LISBOA - SP306084
MARCELO MATTOSO FERREIRA - RJ174886
INTERES.
: JR77 REPRESENTACOES LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo
em recurso especial, este manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão proferido em ação indenizatória julgada
improcedente, na qual se postulava compensação por danos morais.
2. O Tribunal estadual manteve sentença de improcedência da ação indenizatória,
destacando que a discussão já fora enfrentada em demandas similares entre as mesmas
partes, com reconhecimento de prescrição em diversos casos e, mesmo admitindo-se
dano moral contínuo, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, mantendo a
sentença.
Documento eletrônico VDA55736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:51
Código de Controle do Documento: 4be722ba-b4f2-42c4-b9b0-7cbe43897abf

3. A agravante sustenta inexistir necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, afirma que os precedentes utilizados cuidam de fraudes bancárias, enquanto o
caso envolveria fraude tributária estruturada com coação, alega violação aos arts. 186 e
927 do Código Civil, sob argumento de prescrição reconhecida apesar da permanência
dos efeitos do ilícito, e afirma que o dano se renovaria continuamente em razão de
investigações e riscos patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o exame, em recurso especial, da
configuração do dano moral reconhecida ou afastada pelo Tribunal de origem, em ação
indenizatória fundada em ilícito alegadamente continuado, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ e impedindo o
conhecimento da insurgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal, no ponto em que busca rediscutir a configuração do dano moral
exige reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
6. Os argumentos expendidos no agravo interno não apresentam subsídios novos aptos a
afastar o fundamento da decisão agravada quanto à necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, razão pela qual subsiste incólume o entendimento
anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por JEFFISON TIAGO MORAES
DA SILVA e JOAO XAVIER DE ANDRADE contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.105-1.109).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 1.004):

Documento eletrônico VDA55736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:51
Código de Controle do Documento: 4be722ba-b4f2-42c4-b9b0-7cbe43897abf

Ação
indenizatória.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Discussão já
enfrentada por esta C. Câmara, nos autos de demandas
similares entre as mesmas partes, sendo que em diversos
casos foi reconhecida a prescrição do pleito indenizatório
(Ap. 1008613-75.2017.8. 26.0008, j. em 24.05.2022; Ap.
1054373-62.2017.8.26.0100, j. em 27.10.2020; Ap. 10474
17-30.2017.8.26.0100, j. em 21.07.2020; Ap. 1046233-
39.2017.8.26.0100, j. em 17.12.2018). Ainda que se
cogitasse de dano moral contínuo, a improcedência seria
mantida, nos termos da fundamentação externada em uma
das ações pretéritas julgadas nesta C. Câmara (Ap.
1053492-85.2017.8.26. 0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j.
em 10.03.2020). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.026-1.030).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que não há necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório. Argumenta que os precedentes utilizados
tratam de situações distintas, como fraudes bancárias, enquanto o caso envolve fraude
tributária estruturada com coação. Defende violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil,
pois foi reconhecida a prescrição apesar dos efeitos do ilícito permanecerem ativos.
Afirma que o dano se renova continuamente em razão das investigações e dos riscos
patrimoniais. Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-
se o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.121-1.128).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 12, 17, 20, 141,
186, 187, 492 e 927 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbices na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Rever o acórdão impugnado, no que se refere à configuração do dano
moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS E RECURSOS
Documento eletrônico VDA55736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:51
Código de Controle do Documento: 4be722ba-b4f2-42c4-b9b0-7cbe43897abf

ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DO EDILSON.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA
IRRISÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DO
BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL.
REANALISAR
A
ALEGAÇÃO
DEMANDARIA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do
STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. Para alterar os fundamentos do acórdão quanto à
validade do contrato e o dano moral, seria
imprescindível a reavaliação do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, tendo em vista o teor da supracitada Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecidos. Recurso especial do EDILSON e do
BANCO não conhecidos.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.905.147/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INVALIDAÇÃO
DE
CONTRATO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em que a parte agravante busca a condenação da
parte demandada à indenização por danos morais
decorrentes de descontos indevidos.
2. O Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que a
invalidação do contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) não caracteriza, por si só, o
dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de
um plus, como a inscrição do nome do consumidor nos
órgãos de proteção ao crédito.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência
do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de
fatos e provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável, por si só, configura dano moral in re
ipsa, dispensando a comprovação de danos adicionais.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial,
considerando
a
necessidade
de
demonstração de similitude fática entre os casos
Documento eletrônico VDA55736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:51
Código de Controle do Documento: 4be722ba-b4f2-42c4-b9b0-7cbe43897abf

confrontados.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal estadual concluiu que a invalidação do
contrato não configura dano moral in re ipsa, sendo
necessária a comprovação de danos adicionais, o que não
foi demonstrado nos autos.
7. A revisão do entendimento sobre a configuração do
dano moral demandaria nova investigação de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento do especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.822.786/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:51
Código de Controle do Documento: 4be722ba-b4f2-42c4-b9b0-7cbe43897abf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.471.885 / SP
Número Registro: 2023/0324074-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009129020155020001 10004321620208260191 10007954720175020087 10009324820175020016
10056534920178260590
100565349201782605902
1005653492017826059050000
10084131920178260477 10195599320178260562 10462333920178260100 10474173020178260100
10534928520178260100 10584658320178260100 15958044920178260090 16022567520178260090
20180000471360 20180000509835 2202248212019180402 9129020155020001 20230000200447
20230000108055
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO XAVIER DE ANDRADE
ADVOGADO
: VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS - SP168590
AGRAVADO
: JOAO LEONARDO FERNANDES MENDES
ADVOGADO
: ANSELMO MUNIZ FERREIRA - SP303933
AGRAVADO
: JOSE RENATO PRADO
ADVOGADOS : GIANCARLLO MELITO - SP196467
MARIANA PRADO LISBOA - SP306084
MARCELO MATTOSO FERREIRA - RJ174886
INTERES.
: JR77 REPRESENTACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA56079886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: 922b652c-19c8-4636-9310-4f1de79f8b0e

DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO XAVIER DE ANDRADE
ADVOGADO
: VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS - SP168590
AGRAVADO
: JOAO LEONARDO FERNANDES MENDES
ADVOGADO
: ANSELMO MUNIZ FERREIRA - SP303933
AGRAVADO
: JOSE RENATO PRADO
ADVOGADOS : GIANCARLLO MELITO - SP196467
MARIANA PRADO LISBOA - SP306084
MARCELO MATTOSO FERREIRA - RJ174886
INTERES.
: JR77 REPRESENTACOES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: 922b652c-19c8-4636-9310-4f1de79f8b0e